Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".

2. Se, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC.

3. Ademais, o procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se amolda à espécie.

4. Recurso conhecido e desprovido.